Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734846-56.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JULIANA DE OLIVEIRA ROSALINO RECORRIDO: NICOLE CARVALHO GOULART, CRISTIANO TADEU LOUREDO DE LANA Os advogados dos recorridos pedem a sustentação oral por videoconferência, em razão do domicílio profissional. Nada a prover, tendo em vista que o pedido já foi deferido (ID 79790916). Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES